Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. A declaração de vontade deve ser manifestada de forma idônea e livre, sob pena do negócio jurídico ser anulável.
2. O dolo é um vício de consentimento que ocorre quando alguém age de forma maliciosa para levar outra pessoa a erro. O dolo pode ser praticado por uma das partes envolvidas no negócio ou por um terceiro.
3. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373 I do Código de Processo Civil, tanto com relação ao que ficou acordado verbalmente entre as partes sobre a divisão do lote, quanto ao alegado dolo.
4. O autor é pessoa maior de idade, absolutamente capaz e o direito transacionado tem caráter disponível; há validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.